Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR POR MORTE. DEPENDENTE INVÁLIDO. SÍNDROME DE MARFAN. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão militar por morte, formulado por filho de 2o Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, sob alegação de ser inválido e dependente econômico do genitor falecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o apelante preenche o requisito de invalidez total e permanente para fins de recebimento de pensão militar por morte; e (II) averiguar se a alegada dependência econômica em relação ao instituidor do benefício está comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da pensão militar por morte exige, nos termos do artigo 37, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, a comprovação de invalidez total e permanente do dependente.
4. O laudo pericial juntado aos autos reconhece limitações funcionais decorrentes da Síndrome de Marfan, mas conclui pela existência de incapacidade parcial, com manutenção das capacidades de locomoção, cognitivas e laborais do autor.
5. A possibilidade de readaptação funcional afasta o requisito legal de invalidez total e permanente exigido para a concessão do benefício.
6. O Tema 274 da TNU refere-se à aposentadoria por invalidez no âmbito do RGPS, regido por norma distinta, inaplicável à pensão militar regida por legislação própria.
7. A alegação de dependência econômica não foi acompanhada de provas.
8. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A concessão de pensão militar por morte exige prova de invalidez total e permanente do dependente, nos termos do art. 37, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002.
2. A incapacidade parcial não caracteriza invalidez para fins de percepção de pensão militar.
3. A dependência econômica deve ser demonstrada por elementos probatórios idôneos, sendo insuficiente a mera alegação não comprovada nos autos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 37, parágrafo único; e CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o.